Tribunal: TJDFT
Processo: 0742972-31.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O Embargante aponta contradição no acórdão, por entender que há contrariedade entre os fundamentos apresentados no acórdão e o que dispõe a Lei Distrital 5.008/12.
3. Sem razão. Conquanto exista previsão legal acerca de reajuste remuneratório de servidor público, não pode a supramencionada legislação se contrapor à Lei de Responsabilidade Fiscal, tampouco servir como meio para contornar o cumprimento das metas fiscais, que, em regra, ficam adstritas às receitas e despesas previstas nas Leis orçamentárias. Ademais, o acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema, assentado no julgamento do RE 905.357/RR, ao reconhecer a ausência de previsão orçamentária para o reajuste pleiteado.
4. Assim, na presente hipótese, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a rediscussão da matéria já apreciada, sendo, portanto, evidente a inadequação da via eleita.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.